Tribunal: CARF
Processo: 13876.001626/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001626/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
THEREZINHA GONCALVES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001626/2008-41
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001626/2008-41

Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas
condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão, inclusive a sua complementação, e a outra é que seja portador de
uma das doenças previstas no texto legal, devidamente reconhecida mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/01/2012 (fls. 33), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/01/2012 (fls. 35), apresentado os documentos
relacionados à aposentadoria, pensão e o laudo pericial.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos em litígio
refere-se a valores pagos pelo Governo do Estado de São Paulo, com base nas informações
consignadas em DIRF.
A contribuinte alega a isenção desses valores por ser portadora de moléstia grave
e junta aos autos documentos com o intuito de demonstrar que atende aos requisitos previstos na
legislação de regência.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art.
80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
O laudo oficial constante dos autos, emitido por serviço público oficial da União
em 14/05/2008, diz expressamente que o contribuinte é portador de carcinoma de mama - CID
10=C50 – neoplasia maligna da mama), no período de 04/2003 a 04/2008 (fls. 52).
Outrossim, foi apresentado o comprovante de rendimentos emitido pelo Governo
do Estado de São Paulo (fls. 44) e publicação no D.O.U., referente à concessão da aposentadoria
(fls. 47/49).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13876.001626/2008-41

Sendo assim, deve ser reconhecido que os proventos de aposentadoria percebidos
pelo contribuinte são isentos de IRPF.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital